Tribunal: TJMT
Processo: 1019778-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019778-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO VIOLA - CPF: 590.112.978-49 (AGRAVADO), ROQUE WILLIANS VIOLA - CPF: 689.526.781-68 (AGRAVADO), FRANKLIN CHARLYE DUCCINI - CPF: 078.079.368-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019778-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADOS: LUIZ ANTONIO VIOLA e ROQUE WILLIANS VIOLA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte recorrente busca a satisfação de seu crédito há mais de 20 (vinte) anos, tendo, inclusive, se valido de outras ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário, RENAJUD e SISBAJUD, não há óbice ao deferimento da busca de bens penhoráveis dos executados através do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
LUIZ ANTONIO VIOLA E ROQUE WILLIANS VIOLA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos executados através do sistema
CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens)
, por entender tratar-se de medida muito gravosa, que depende do esgotamento das vias ordinárias para localização de bens
.

Em síntese, sustenta o agravante a execução já perdura por mais de vinte anos sem êxito na busca de bens passíveis de penhora dos executados, fazendo-se necessária a inclusão de restrição no sistema da CNIB até a satisfação da obrigação inadimplida.

Assevera que a CNIB constitui em ferramenta à disposição do Judiciário dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome dos executados, através do sistema
CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).
(ID

145728676).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a execução foi ajuizada pela cooperativa agravante visando o recebimento de R$ 63.855,00 (sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) representado pela nota promissória com vencimento em 13/07/1998.

Aduz que após diversas tentativas sem êxito de localização de bens do executado, foi requerida
indisponibilidade de bens em nome dos executados através do sistema
CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens)
.

Pois bem.

O cerne deste recurso consiste em analisar o acerto ou desacerto da decisão singular que indeferiu o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade dos bens em nome do executado, através do sistema “CNIB” – Central Nacional de Indisponibilização de Bens.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB constitui uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento de no 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em tela, extrai-se dos autos que
a execução tramita desde 1998, já tendo sido realizadas diversas diligências na tentativa, sem êxito, de localizar bens dos executados/agravados passiveis de constrição, tais como penhora
on-line
pelo sistema Sisbajud, busca de veículos pelo sistema Renajud, e consulta as últimas declarações de imposto de renda.

Nesse contexto, é cediço que a busca por bens passíveis de constrição em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, sendo perfeitamente possível para este fim, o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais.
2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte
”.
(TJMT – N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional
”. (TJMT – N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) destaquei

Assim, não há óbice para o deferimento da busca de bens penhoráveis do executado através do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para confirmar a liminar recursal, reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão de indisponibilidade de bens pelo CPF dos agravados, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023